Tribunal: TJES
Processo: 5024204-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024204-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DANDARA CURITIBA OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO (QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO) E A CONCLUSÃO/DISPOSITIVO (QUE NEGOU PROVIMENTO). VÍCIO DE CONTRADIÇÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO REMANESCENTE (DANOS MATERIAIS). IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO NESTE PONTO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS APENAS PARA SANAR O VÍCIO FORMAL E CONCEDER OS EFEITOS INFRINGENTES NO DISPOSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INTEGRATIVOS/MODIFICATIVOS NA CONCLUSÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5024204-49.2023.8.08.0024

Embargante: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADA

Embargado: DANDARA CURITIBA OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO (QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO) E A CONCLUSÃO/DISPOSITIVO (QUE NEGOU PROVIMENTO). VÍCIO DE CONTRADIÇÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO REMANESCENTE (DANOS MATERIAIS). IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO NESTE PONTO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS APENAS PARA SANAR O VÍCIO FORMAL E CONCEDER OS EFEITOS INFRINGENTES NO DISPOSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INTEGRATIVOS/MODIFICATIVOS NA CONCLUSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Embargante UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (fls. do processo) contra o v. Acórdão (ID 8799230) que apreciou o Recurso Inominado nos autos do processo em epígrafe.

2.
A Embargante aponta contradição no Acórdão, visto que a fundamentação e o voto do Relator claramente manifestaram-se pelo provimento parcial do Recurso Inominado, reformando a sentença para excluir a condenação por danos morais , enquanto a conclusão/ementa registrou "negar provimento". Alega, ainda, a existência de omissões/contradições em relação ao mérito remanescente (danos materiais) e a imprestabilidade das Notas Fiscais para comprovar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De fato, a parte Embargante demonstrou, por meio da análise do Acórdão, uma contradição clara e sanável. O voto do Relator utilizou a expressão "ouso discordar parcialmente" da sentença, culminando na reforma do julgado para retirar a condenação por danos morais (R$ 5.000,00). Tal resultado, tecnicamente, configura PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Inominado. Contudo, a conclusão registrada no Acórdão foi de "negar provimento ao recurso". O Acórdão deve ser integrado para refletir o julgamento de mérito de forma precisa

5. Por outro lado, as demais alegações recursais, como a legalidade dos atos e a imprestabilidade da Nota Fiscal desacompanhada de comprovante de pagamento para o dano material, representam a insatisfação da Embargante com a manutenção da condenação material. O Acórdão (ID 8799230) expressamente reconheceu a falha da Recorrente e a necessidade de restituição do valor da segunda cirurgia. A Embargante busca, por via imprópria, a rediscussão do mérito, o que configura mero inconformismo e encontra óbice no art. 1.022 do CPC e no Enunciado nº 105 do FONAJE.

6. O acolhimento deve se restringir à correção do vício formal, com a necessária concessão de efeitos infringentes na conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, concedendo-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição existente no dispositivo do v. Acórdão de ID 8799230.

Em consequência, deve a conclusão do Acórdão ser retificada para constar:

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER do Recurso Inominado interposto e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a Sentença e EXCLUIR a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado. Sem custas ou honorários.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)